Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-31.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE ENERGIA ELÉTRICA SEPARADA DA FATURA MENSAL. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA
1 – Obrigação de fazer. Cobrança de débitos antigos pelo consumo de energia elétrica desvinculados da fatura mental. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela falta de pagamento deve ocorrer com base em dívida atual, referente ao mês de consumo. Não se pode suspender o serviço em razão de débitos pretéritos. A cobrança conjunta, na mesma fatura, da parcela da dívida negociada e do consumo mensal de energia, impossibilita à consumidora ser beneficiada pelo impedimento de corte de dívida anterior a noventa dias, conforme previsto no art. 357 da Resolução da ANEEL no 1000/2021.
2 – Obrigação de fazer. Multa pelo descumprimento da obrigação. O descumprimento da obrigação estabelecida em decisão liminar, que concedeu tutela de urgência para manter o fornecimento de energia elétrica a residência da autora, atrai a aplicação de multa (astreintes). Considerando o período de descumprimento, necessária a redução do valor fixada na origem.
3 – Recurso conhecido e provido em parte.

(gp)